Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO E MAJORADO. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ARTIGO 155, §§ 1o e 4o, INCISOS I e II, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme sedimentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a insignificância da prática delitiva pode ser reconhecida mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STF, HC n. 112.378/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 18/9/2012).
2. Diante da particularidades do caso concreto, reconhecem-se óbices à tese de configuração de crime bagatelar, eis que: a) em se tratando de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e praticado mediante escalada e durante repouso noturno, há elevado grau de reprovabilidade do comportamento do agente e maior ofensividade da conduta; b) o valor dos bens furtados excede ao parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério adotado pela jurisprudência do STJ para mensurar a lesão ao bem jurídico tutelado; c) o réu é reincidente específico em crime de furto; d) o acusado é criminoso habitual; e) por não ser a conduta insignificante, a medida pretendida é socialmente desaconselhável.
3. Mantém-se as qualificadoras relativas à escalada e ao rompimento de obstáculo, ponderada a impossibilidade de realização da perícia, em virtude de se tratar de estabelecimento comercial, cuja segurança e funcionamento precisaram ser restaurados imediatamente. Os depoimentos das testemunhas e as fotografias do local, no caso, supriram a prova técnica.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.